Tribunal: CARF
Processo: 11080.004810/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004810/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.999 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ARNO DECKER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB. LEGALIDADE. MP N°
2.158/2001.
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
12.766/2012.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
Descabe alegar ilegalidade na instrução normativa que define multa por atraso
na entrega da Dimob, já que a penalidade tem base legal no artigo 57 da MP no
2.158/2001, impondo-se, no entanto, a redução da multa, por força da
retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$
750,00, após consideradas as disposições do artigo 57, I, alínea "b" e §3o da MP no 2.158-
35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004810/2008-74
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega de obrigação acessória, mais especificamente da Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (“DIMOB”), referente ao ano-calendário de 2007.
Verifica-se, in casu, que o contribuinte deveria ter transmitido a sua declaração
até a data de 29/02/2008, mas tão somente o fez em 27/03/2008.
Inconformado com a cobrança da referida multa, o contribuinte apresentou
Impugnação na qual frisou (fls. 02 do e-processo) sentir-se profundamente injustiçada com a
cobrança dessa multa, no valor de R$ 5.000,00 por mês, que está totalmente fora da realidade
financeira/econômica dos padrões atuais de multas impostas pela Receita Federal.
Ainda segundo o contribuinte (fls. 02 do e-processo):
A nossa empresa administra a locação de poucos imóveis próprios, nenhum imóvel de
terceiros portanto. Não podemos ser tão pesadamente penalizados, já que não fora
cometido nenhum ato ilícito, tampouco fraude que possa vir em prejuízo A Receita
Federal, motivos pelos quais requer que seja cancelada a Notificação de Lançamento em
questão, como forma da mais ampla JUSTIÇA.
Em sessão de 18/07/2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) julgou improcedente a Impugnação do contribuintes, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
DIMOB.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA.
VALOR
DESPROPORCIONAL. O cumprimento da obrigação acessória - apresentação de
declarações (DIMOB) - fora dos prazos previstos na legislação tributária, sujeita o
infrator à aplicação das penalidades legais. A multa aplicada é adequada com os
dispositivos legais vigentes e que disciplinam a matéria, correspondendo a R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de
entregar a Declaração ou a entregarem após o prazo. As questões suscitadas relativas ao
valor da multa aplicada, vinculam-se diretamente a questões de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de normas, matéria cujo mérito não pode ser enfrentado por esta instância
administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos termos do voto condutor (fls. 25 do e-processo), o contribuinte não negou a
entrega atrasada, mas se indispõe com o valor da multa imposta. E conclui (fls. 27 do e-
processo) que fica [...] prejudicada a questão relativa ao valor da multa aplicada, por vincular-
se diretamente a questões de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas, matéria cujo
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

mérito não pode ser enfrentado por esta instância administrativa. Tendo a exigência sido
corretamente efetuada com fulcro em bases legais e normativas vigentes, não cabe neste voto
quaisquer ajustes em virtude de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou o presente Recurso
Voluntário, no qual alega em suas razões (fls. 35 do e-processo):
O agente fiscal tomou como fundamento para a edição da guerreada multa a declaração
da empresa para a Receita Federal de que loca imóveis próprios para terceiros.
Analisado o caso concreto, bem como as atividades da recorrente, fica fácil concluir que
a mesma não se utiliza das atividades imobiliárias para fazer disso sua única atividade
para obtenção de renda, sendo excluída da obrigatoriedade de cumprir com essa
obrigação acessória.
Tanto é assim, que inúmeros casos idênticos já foram enfrentados pela RFB, sendo
pacificado seu entendimento através da SOLUÇÃO DE CONSULTA SRF 9a RF N°
309, de 27 de setembro de 2006 que foi publicada no DOU de 11.10.2006 a saber:
EMENTA: A pessoa jurídica que opere atividade imobiliária circunscrita apenas à
locação de imóveis próprios não está obrigada à entrega do DIMOB. (declaração de
informações sobre atividades imobiliárias)
Conclui-se então que, os julgadores da 6a turma, ao interpretar as atividades descritas na
Instrução Normativa n° 694/2006 que dispõe sobre a DIMOB, concluíram
equivocadamente que o fato de a empresa recorrente locar imóveis de sua propriedade,
por constar e fazer parte da família de atividades de uma imobiliária, deve a mesma,
obrigatoriamente, entregar a obrigação acessória em comento.
Ao final de sua defesa (fls. 38 do e-processo), o contribuinte ainda reitera que
sente-se injustiçada e demasiadamente penalizada com o valor abusivo dessa multa, que está
totalmente fora da realidade econômica presente, e também pelo fato de não ter cometido
nenhum ato ilícito ou fraude que tenha trazido prejuízo à Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/08/2012 (fls. 31 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

04/09/2012 (fls. 33 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante alega o contribuinte (fls. 35 do e-processo), o agente fiscal tomou
como fundamento para a edição da guerreada multa a declaração da empresa para a Receita
Federal de que loca imóveis próprios para terceiros.
Logo de início, é preciso ressaltar que tal afirmação não pode ser reputada como
verdadeira.
Com efeito, o lançamento fiscal tem por fundamento o seguinte (fls. 08 do e-
processo):

Buscando a redação dos mencionados dispositivos legais, encontra-se que:
Artigo 16 da Lei no 9.779/1999. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre
as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.

Artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 (com redação atualmente revogada, mas que encontrava-se
vigente à época dos fatos – ressaltamos) O descumprimento das obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das
seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Trata-se o presente caso de obrigação acessória (DIMOB) relacionada ao ano-
calendário de 2007, oportunidade na qual encontrava-se em vigência a Instrução Normativa no
694/2006, cujo artigo 1o estipulava expressamente:
Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de
apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas:
I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para
esse fim;
II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis;
III - que realizarem sublocação de imóveis;
IV - constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio
próprio, de seus condôminos ou sócios.
É importante prestar bastante atenção para o inciso IV do referido dispositivo,
pois este trouxe inovação que até então não existia na Instrução Normativa no 576/2005, a qual
dispunha sobre a DIMOB antes de ser revogada pela Instrução Normativa no 694/2006.
Veja-se a redação anterior:
Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de
apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas:
I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para
esse fim;
II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; ou
III - constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio
de seus condôminos ou sócios.
Portanto, a partir do ano-calendário de 2006, tornou obrigatória a apresentação da
DIMOB para as pessoas jurídicas constituídas para a construção, administração, locação ou
alienação do patrimônio próprio.
O próprio contribuinte admite em sua Impugnação (fls. 02 do e-processo) que
administra a locação de poucos imóveis próprios, nenhum imóvel de terceiros portanto.
Por essas razões está correta a exigência da multa de ofício isolada pelo não
atendimento à intimação para entrega da DIMOB do ano-calendário de 2007.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

É preciso ressaltar, todavia, que MP no 2.158-35/2001, com as alterações da Lei no
12.766/2012 e da Lei no 12.873/2013, passou a dispor da seguinte forma sobre as multas isoladas
aplicáveis em razão da entrega extemporânea das obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Esse é o entendimento contido no Parecer Normativo Cosit no 3/2013, que
explicita:
6.1. Em relação à Escrituração Contábil Digital (ECD), à Escrituração Fiscal Digital
(EFD), ao Livro Eletrônico de Escrituração e Apuração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) eLalur),
à declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), à Declaração de
Benefícios Fiscais (DBF) e à Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), as multas constantes, respectivamente, do art. 10 da
Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de 2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010,
do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009, do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o
da IN RFB no 1.307, de 2012, do art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN
RFB no 985, de 2009, deixaram de ter base legal, motivo pelo qual não podem mais ser
cobradas. A sanção pelo descumprimento dessas condutas, entretanto, se amolda ao
contido na nova redação do art. 57 da MP no 2.15835, de 2001.[...]
6.1.3. Os dispositivos das IN devem ser alterados para conterem a sua nova base legal.
6.1.4. Nas multas anteriormente lançadas que, no caso concreto, sejam mais
gravosas que a nova multa, a lei nova mais benéfica deve retroagir, tratando-se de
ato não definitivamente julgado, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do
CTN.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

No presente caso, restou comprovado que tem cabimento a aplicação da multa de
ofício isolada pela apresentação extemporânea da DIMOB no prazo estipulado pela Receita
Federal, a qual, todavia, deve levar em consideração a MP no 2.158-35/2001.
Como no presente caso o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento que
o enquadre em alguma das hipóteses alínea “a” do inciso I do artigo 57 da referida norma,
compete a este Conselho aplicar a hipótese residual prevista pela alínea “b” desse mesmo inciso.
Portanto, a multa isolada deve ser reduzida para o montante de R$ 1.500,00.
Para mais, determina o §3o do mesmo artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 que a
multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação acessória for
cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Denota-se dos autos (fls. 09 do e-processo) que o contribuinte entregou a sua
DIMOB em 27/03/2008, quando o prazo final era na data de 29/02/2008.
Em que pese a transmissão ter sido realizada a destempo, cumpre advertir que o
contribuinte somente foi intimado para o pagamento da multa mediante a notificação de
lançamento após ter entregue espontaneamente a sua declaração.
Assim, uma vez reconhecido o cumprimento da obrigação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização, é imprescindível que a multa isolada aplicada seja
reduzida à metade, de modo a atingir o montante de R$ 750,00.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
contribuinte para que a multa isolada seja reduzida ao montante de R$ 750,00, após consideradas
as disposições do artigo 57, I, alínea “b” e §3o da MP no 2.158-35/2001.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.999 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004810/2008-74

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital